Tribunal: TJDFT
Processo: 0750382-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0750382-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: DAVI PAULO E SILVA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de DAVI PAULO E SILVA JUNIOR, ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, na ação de busca e apreensão n. 0708704-84.2022.8.07.0012, indeferiu o pedido de reversão da conversão do feito em ação de execução, nos seguintes termos (ID 246964011, na origem): Nada a prover acerca da pretensão de “desconsideração do pedido de conversão em ação de execução” declinada no ID 255242646, eis que o processo judicial não é um "joguete" que fica sob a custódia do credor. Com efeito, ao livremente optar o credor pela conversão da ação de busca e apreensão em execução, consequentemente excluiu a pretensão de retomada do veículo alienado fiduciariamente, até porque o Decreto-Lei no 911/69 apenas facultava ao credor a conversão, portanto, optando pela conversão, já admitida nos autos, fica excluído o caminho inverso. Neste sentido, veja a anotação de Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, no Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 39a edição, pág. 1236: "Art. 5o (do Decreto-Lei 911/69). 1. A propositura de execução, de bem objeto de busca e apreensão, é escolha concedida a benefício do credor (RT 503/208). Todavia, 'quem prefere a utilização de determinada medida exclui o uso de outras. A lei, portanto, consagra uma alternativa em favor do credor, o qual, optando por ela, tem vedado caminho diverso' ". Desse modo, aguarde-se (ou certifique-se, se o caso) o cumprimento da determinação de ID 252704685 e seus desdobramentos em caso de omissão. Intime-se. Cumpra-se. A Agravante alega que: 1) interpôs agravo de instrumento em face de decisão prolatada nos autos de execução de título judicial originada de uma ação de busca e apreensão em alienação fiduciária; 2) inicialmente ajuizou a busca e apreensão com pedido liminar, mas, diante da não localização do veículo, requereu a conversão da ação em execução; 3) posteriormente, após localizar o bem, pediu a reversão da conversão, para retomar o rito da busca e apreensão, o que foi indeferido pelo juízo sob o argumento de que “o processo não é um joguete sob custódia do credor”; 4) não existe impedimento legal para a reconversão da ação, sendo tal medida compatível com os princípios da instrumentalidade das formas, economia e celeridade processual, além de garantir a efetividade da prestação jurisdicional; 5) a decisão recorrida desconsiderou os termos contratuais e a orientação jurisprudencial dominante, que admite a reversão quando o bem é localizado após a conversão para execução; 6) diversos tribunais (TJMG, TJSP, TJPR e TJDFT) que reconhecem a possibilidade de reconversão, mesmo após a citação do devedor, por não haver prejuízo à parte contrária e por se tratar de medida que assegura a satisfação do crédito; 7) a finalidade da ação de busca e apreensão é a retomada do bem dado em garantia, sendo a apreensão o meio mais eficaz para consolidar a propriedade e permitir a purga da mora; 8) negar a reversão seria privilegiar a forma em detrimento da efetividade. Requer concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a reconversão imediata da demanda principal em busca e apreensão, com expedição de mandado para apreensão do veículo. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão. Requer que todas as publicações veiculadas no Diário Oficial, intimações e qualquer ato de comunicação no presente processo sejam realizadas EXCLUSIVAMENTE em nome da advogada ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA, devidamente inscrita na OAB/DF sob no 38.136. É o relatório. A despeito da determinação judicial ter sido nominada “despacho”, percebe-se que traz conteúdo decisório, de modo que é impugnável por agravo de instrumento, Assim, o recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC e tempestivo. Preparo recolhido (ID 78450924). Decido. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Cumpre salientar que o Agravante não apontou, de forma específica e fundamentada, os requisitos exigidos pelo artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil para a concessão do efeito suspensivo, quais sejam: a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação. A ausência dessa demonstração impede a análise favorável do pedido, pois se observa, ao final, tratar-se de medida meramente satisfativa, já que o pedido final de mérito se confunde com o pedido do pedido da tutela específica de concessão de efeito suspensivo. Além disso, embora o Agravante alegue inexistir impedimento para a medida, de fato, o que existe é a taxatividade da lei de regência em relação à conversão do feito, e não à reversão. Com efeito, o Decreto-Lei no 911/69, com as alterações introduzidas pela Lei no 13.043/2014, prevê de maneira clara a possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em execução, quando não localizado o bem dado em garantia. Entretanto, não contempla, em nenhum dispositivo, a possibilidade inversa, isto é, a reconversão da execução para a ação originária de busca e apreensão. Essa vedação decorre da própria natureza do processo, que é um suceder de atos voltados à solução do conflito, avançando para frente, e não um mecanismo que retrocede para reconstituir fases superadas. Permitir a reversão significaria romper a lógica da marcha processual, criando insegurança jurídica e instabilidade procedimental. Assim, a decisão recorrida observou estritamente os ditames legais, não havendo ilegalidade ou afronta aos princípios processuais. Colaciono o julgado da 3a Turma em relação ao tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO POSTERIOR DO BEM. REVERSÃO DA AÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de reversão da ação de execução para o processo de busca e apreensão. 2. A legislação em vigor, prevê a possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão, fundada em contrato de alienação fiduciária, em ação de execução, mas não desta na original. 3. Com a localização do bem posteriormente à conversão do feito em execução, existem medidas que poderão garantir o sucesso da execução, sem a necessidade de nova conversão da ação, homenageando, assim, o princípio da efetividade. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1387759, 0726395-84.2021.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJe: 01/12/2021.) Diante do exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. DEFIRO o pedido para que as publicações e intimações sejam realizadas em nome da advogada ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA, devidamente inscrita na OAB/DF sob no 38.136, ressalvando as limitações e a sistemática do PJe para a exclusividade de publicação. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Intime-se o Agravado para apresentar contraminuta ao agravo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2025 18:14:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador